Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o acolhimento imediato dos agravantes em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), seja na rede pública conveniada, seja, na falta de vaga, em entidade particular custeada pelo Distrito Federal. Os agravantes pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade Os agravantes afirmam serem beneficiários do BPC/Idoso, com renda conjunta de aproximadamente R$ 3.036,00, e encontram-se representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A hipossuficiência está adequadamente comprovada e, ademais, a concessão do benefício já havia sido reconhecida pelo juízo de origem. Assim, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA aos agravantes, nos termos do art. 98 do CPC. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Conheço do Agravo de Instrumento. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal demanda a presença simultânea de probabilidade do direito, e risco de dano grave ou de difícil reparação. II.1. Probabilidade do direito Os relatórios médicos e sociais juntados (ID 262734607 e 262734608) descrevem cenário de: • alta médica já autorizada; • abandono familiar documentado; • barreira linguística relevante; • incapacidade de autocuidado; • necessidade de vigilância contínua; • recomendação expressa de acolhimento institucional. Não há dúvida de que os agravantes se encontram em situação de vulnerabilidade social extrema, subsumindo-se às hipóteses dos arts. 37, §1o, 43, 44 e 45 do Estatuto do Idoso. Contudo, a probabilidade do direito, embora presente, não conduz automaticamente à concessão de tutela antecipada contra o Estado. A jurisprudência desta Corte, inclusive da 6a Turma Cível, tem reconhecido que o acolhimento imediato em ILPI somente pode ser determinado liminarmente quando evidenciada omissão estatal indevida — isto é, quando, apesar da necessidade urgente, o idoso não está recebendo nenhum tipo de atendimento. No caso em exame, os agravantes recebem assistência contínua na UPA, ainda que em ambiente inadequado para permanência prolongada. O juízo de origem entendeu necessária a observância da fila de espera e a apuração sobre eventual possibilidade de apoio familiar residual, o que demanda dilação mínima de instrução. II.2. Risco de dano A vulnerabilidade dos agravantes é inequívoca. Contudo: • encontram-se em ambiente hospitalar, sob cuidados profissionais; • não há prova de agravamento clínico resultante da permanência temporária na unidade; • o risco alegado diz respeito a condições subótimas de acolhimento, não a abandono total. Embora haja desconforto e inadequação do ambiente, não se identifica, ao menos neste momento, risco concreto de dano irreversível decorrente da manutenção da decisão até a resposta do juízo de origem. II.3. Irreversibilidade A medida postulada — determinar imediatamente o ingresso dos idosos em ILPI ou o custeio de instituição privada — possui elevado grau de irreversibilidade prática, pois gera compromisso financeiro imediato ao Estado e pode criar precedência sobre outros idosos em situação igualmente grave. O art. 300, §3o, do CPC veda concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade. III. Dispositivo Diante do exposto, ainda que se reconheça a gravidade da situação social dos agravantes e a necessidade de solução célere na origem, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela recursal. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. A análise do mérito será realizada oportunamente, após apresentação das contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador